Tribunal: TJSP
Processo: 1038813-27.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução individual. Indeferida a petição inicial, por falta de interesse de agir, ante a determinação expressa de que o cumprimento da obrigação de fazer teria lugar nos autos do mandado de segurança coletivo, a implicar em impedimento para a execução por quantia certa, dependente do cumprimento da obrigação de fazer para determinar a quantidade exata das

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução individual. Indeferida a petição inicial, por falta de interesse de agir, ante a determinação expressa de que o cumprimento da obrigação de fazer teria lugar nos autos do mandado de segurança coletivo, a implicar em impedimento para a execução por quantia certa, dependente do cumprimento da obrigação de fazer para determinar a quantidade exata das parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação mandamental e o cumprimento da obrigação de fazer. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. E sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser tomadas em favor também do exequente, com oportunidade de emenda da petição inicial se assim se entender necessário. Cabimento da execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento), mas não das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Exigência de autorização por assembleia que foi expressamente afastada pelo acórdão exequendo, não cabendo revisão senão pelos tribunais superiores caso tenha sido objeto dos recursos correspondentes. Indispensável a citação da devedora para a execução individual, ainda não efetivada por ter sido indeferida a petição inicial. Recurso provido para afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o prosseguimento da execução, com observação de que a execução das diferenças vencidas ficará condicionada ao trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000187266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1038813-27.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONICA
BORSONI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 20 de março de 2018.
Edson Ferreira
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038813-27.2017.8.26.0053 -Voto no 31877
2
VOTO No 31877
APELAÇÃO No 1038813-27.2017.8.26.0053 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MÔNICA BORSONI SILVA (AJ)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução
individual. Indeferida a petição inicial, por falta de interesse de
agir, ante a determinação expressa de que o cumprimento da
obrigação de fazer teria lugar nos autos do mandado de
segurança coletivo, a implicar em impedimento para a execução
por quantia certa, dependente do cumprimento da obrigação de
fazer para determinar a quantidade exata das parcelas vencidas
entre o ajuizamento da ação mandamental e o cumprimento da
obrigação de fazer. As execuções individuais não podem ser
obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela
satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja
sendo feito em termos de execução coletiva. E sendo caso de fazer
implantar em folha de pagamento a dimensão determinada para
as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então
quantificar
as
prestações
vencidas,
as
correspondentes
providências devem ser tomadas em favor também do exequente,
com oportunidade de emenda da petição inicial se assim se
entender necessário. Cabimento da execução provisória das
parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da
vantagem em folha de pagamento), mas não das parcelas
vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do
trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da
Constituição Federal. Exigência de autorização por assembleia
que foi expressamente afastada pelo acórdão exequendo, não
cabendo revisão senão pelos tribunais superiores caso tenha sido
objeto dos recursos correspondentes. Indispensável a citação da
devedora para a execução individual, ainda não efetivada por ter
sido indeferida a petição inicial. Recurso provido para afastar o
indeferimento da petição inicial e determinar o prosseguimento da
execução, com observação de que a execução das diferenças
vencidas ficará condicionada ao trânsito em julgado, como
exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal.
A sentença, proferida em 28 de agosto de 2017, pelo
eminente juiz, Doutor Luís Eduardo Medeiros Grisolia, extinguiu, na forma do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil atual, processo de execução individual em ação coletiva,
por falta de interesse de agir quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, ante a
determinação expressa de que se faria nos autos do mandado de segurança coletivo, a
implicar em impedimento para a execução por quantia certa, dependente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038813-27.2017.8.26.0053 -Voto no 31877
3
cumprimento da obrigação de fazer para determinar a quantidade exata das parcelas
vencidas entre o ajuizamento da ação mandamental e o cumprimento da obrigação de
fazer (fls. 21/22).
Apela o exequente por afastar o indeferimento da petição
inicial para prosseguimento da execução.
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de execução provisória de sentença proferida em
mandado de segurança coletivo, obtida por Associação de Cabos e Soldados da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, formulada por policial militar.
Pede que o Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia
Militar seja intimado a informar o valor devido à exequente, desde a propositura do
mandado de segurança coletivo, em 28-08-2008.
Tratando-se de apelação contra decisão que indeferiu a
petição inicial, ainda não se chegou ao momento da citação ou intimação da parte
contrária.
Mas é indispensável a citação do devedor em cada
execução individual de sentença coletiva, não sendo outro o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
AJUIZAMENTO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005. DESPACHO INICIAL PROFERIDO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038813-27.2017.8.26.0053 -Voto no 31877
4
VIGÊNCIA DA NOVA LEI. APLICABILIDADE DA NOVA DISCIPLINA PROCESSUAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTIMAÇÃO DO INÍCIO DO
PROCESSO NA PESSOA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE
ENTRE
A
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL
COLETIVA
E
INDIVIDUAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU PARA RECORRER.
DEFEITO SUPRIDO. (...). 3. A execução individual de sentença coletiva não pode ser
considerada mera fase do processo anterior, porquanto uma nova relação jurídica
processual se estabelece, a exemplo do que ocorre com a execução de sentenças
estrangeiras, arbitrais ou penais. Assim, é necessária a citação do executado, nos
termos do art. 475-N, aplicável à espécie por extensão. 4. Tendo o executado
comparecido espontaneamente aos autos para interpor agravo de instrumento
impugnando a decisão que ordenara sua intimação pela imprensa oficial, considera-se
suprido o vício de ausência de citação (art. 214, §1o, do CPC). Assim, o prazo de 15
dias de que dispunha para pagar a dívida sem a incidência da multa estabelecida pelo
art. 475-J do CPC conta-se da data de tal comparecimento. 5. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 1091044/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011)
Quanto à questão de fundo, as execuções individuais não
podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da
parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução
coletiva.
E sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a
dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então
quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser tomadas
também em favor da exequente, com oportunidade de emenda da petição inicial se
assim se entender necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038813-27.2017.8.26.0053 -Voto no 31877
5
Se já há providência em curso nesse sentido, também
envolvendo esta exequente, caberia apenas suspender a execução por quantia, até que
seja ultimada.
A determinação de recálculo dos adicionais por tempo de
serviço, em noventa dias da intimação, implica em obrigação de fazer, para as
prestações vincendas, não exigindo o trânsito em julgado da condenação, necessário
somente em relação ao débito vencido, de modo que basta o fato dos recursos
pendentes não terem efeito suspensivo.
Quanto ao pagamento das verbas vencidas no curso do
processo, trata-se de obrigação de pagar, que deve aguardar o trânsito em julgado,
como exigido pelo artigo 100 da Constituição Federal.
Desnecessária a exigência de caução, tendo em vista que
Fazenda do Estado poderá proceder ao desconto em folha para garantir eventual
ressarcimento ao erário, caso a execução se mostre indevida, por se tratar de valores
recebidos por força de decisão judicial precária, com possibilidade de reversão, o que
afasta o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Por fim, a questão da necessidade de deliberação em
assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo,
não cabendo, pois, qualquer revisão, a não ser pelos tribunais superiores, se foi objeto
dos correspondentes recursos:
O artigo 5o, LXX, “b” da Constituição Federal de 1988
legítima a sindicato, entidade de classe ou associação a defesa dos interesses de seus
associados. Já pela aplicação do artigo 5o, XXI, c.c. 8o, III, da Carta Federal, resulta a
não necessidade de deliberação de assembleia ou autorização dos filiados, nem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038813-27.2017.8.26.0053 -Voto no 31877
6
identificação individual, no mandado de segurança coletivo. (...)
E a matéria ficou pacificada pela Súmula 629 do Supremo
Tribunal Federal: “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de
classe em favor dos associados independe da autorização destes”, e Súmula 630 “A
entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”.
A exequente afirma que é policial militar.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 573.232-1/SC, veiculada pelo DJe de 06-06-2008, em que foi
reconhecida a existência de repercussão geral, deixou expresso que não abrangia as
hipóteses de mandado de segurança coletivo:
Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de ação
ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8a, III, da Constituição, nos termos do
julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa),
nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do art. 5o, LXX, b, da CF
(cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento do RE 193.382/SP, Rel. Min.
Carlos Velloso)
(...)
Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do
tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do
inciso LXX do artigo 5o da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição
processual, sendo dispensada a autorização específica.
O próprio Supremo Tribunal Federal admite a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038813-27.2017.8.26.0053 -Voto no 31877
7
individual por integrante da categoria substituída:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TÍTULO
JUDICIAL
CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA. EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM
PROCESSO COLETIVO. O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não
representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental
coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria
processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo
julgado. Doutrina. Precedentes. (RE 648621 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013
PUBLIC 18-03-2013).
Não há necessidade, portanto, de comprovar filiação
anterior.
Destarte, para afastar o indeferimento da petição inicial e
determinar o prosseguimento da execução, somente quanto às prestações vincendas,
condicionada a execução dos valores vencidos ao trânsito em julgado, como exigido pelo
artigo 100 da Constituição Federal, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator